Tribunal: STF
Processo: Pet 9557
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PEDIDO DE EXPLICAÇÕES – ESCLARECIMENTOS – AUTOS – ENTREGA AO REQUERENTE.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Elias Vaz de Andrade, deputado federal, aludindo aos artigos 144 do Código Penal e 25 da Lei nº 5.250/1967, formulou pedido de explicações a serem apresentadas pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro.
    Narra que o requerido, em 21 de março de 2021, no Palácio da Alvorada, durante discurso, afirmou: “contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade (…). Estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir”. Sublinha caracterizar a declaração estímulo à intervenção das Forças Armadas na manutenção da democracia e da liberdade. Diz haver o Chefe do Executivo insinuado a prática, pelos membros do Poder Legislativo, de atos contrários à ética, à moral e ao decoro. Busca a notificação de Jair Bolsonaro para prestar esclarecimentos sobre as declarações.
     A Secretaria Judiciária, em 4 de maio último, certificou a ausência de manifestação do requerido.
    Em 5 de maio corrente, Vossa Excelência determinou a entrega dos autos ao requerente.
    O Presidente da República, mediante a petição/STF nº 48.505/2021, protocolada em 10 de maio de 2021, aponta falta de interesse processual, ao argumento de não serem ambíguas as declarações. Articula com decisões individuais de Ministros do Supremo, por meio das quais assentado cabível o pedido de explicações versado no artigo 144 do Código Penal apenas diante de alegações dúbias. Sustenta que a interpelação somente se justifica observados os pressupostos necessários à ação penal. Assinala atípica a conduta, no que inexistente intenção de caluniar. Postula a negativa de seguimento à interpelação e, sucessivamente, a juntada dos esclarecimentos.
    2. Juntem a petição do Presidente da República.
    O artigo 144 do Código Penal dispõe:
    Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.
    Não prospera o alegado quanto à ausência de interesse processual. O preceito confere, a quem se sinta ofendido por determinada afirmação, a faculdade de buscar explicações em Juízo, não estabelecendo requisitos de admissibilidade relacionados ao teor da declaração. 
    Apresentados os esclarecimentos pretendidos, tem-se como atingido o objetivo visado.
    3. À Secretaria Judiciária para proceder à entrega dos autos ao requerente.
    4. Publiquem.
    5. Arquivem.
Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator